Tribunal: STF
Processo: RHC 50710
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
CRIME DE BIGAMIA. RÉU RESIDENTE EM OUTRO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA
FUNDAMENTADA.
II. SE AS RAZOES ADUZIDAS PELO MAGISTRADO ENCONTRAM AMPARO NA LEI
(C.P.P., ARTS.311 E 313) DESCABE INVALIDAR O DECRETO DE CUSTODIA
PROVISORIA.
RECURSO NÃO PROVIDO,